Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-33.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AFASTADA. INCIDÊNCIA DO CDC. NATUREZA JURÍDICA SIMILAR À DO CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA CONTRA TERCEIROS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DEVER DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. Apelações em face de sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenou a ré a pagar ao segundo requerente a indenização securitária no valor de R$30.000,00 – relativa à cobertura contra terceiros. Na oportunidade, deve como improcedente o pedido de danos morais.

2. Não há se falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas pelas partes foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem. Preliminar rejeitada.

3. O contrato de proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros, possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro – enquadrando-se as partes no conceito de consumidor e de fornecedora descritos nos artigos 2o e 3o do CDC. Incidência das normas consumeristas à espécie.

4. Embora possível a incidência de cláusulas restritivas nos contratos de seguro – e congêneres –, sua aplicabilidade demanda prévia informação e transparência, haja vista a natureza consumerista dos ajustes, hipótese na qual a falha dos citados deveres ampara uma interpretação mais favorável ao consumidor, viabilizando o pagamento da indenização em face de terceiro que conduzia o veículo protegido.

5. O descumprimento contratual, por si, não ocasiona violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais – fazendo-se necessário, para o acolhimento do pedido indenizatório, a comprovação de que o fato gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina e à vida em sociedade. Precedentes desta Corte.

6. In casu, o inadimplemento contratual não resultou em violação aos direitos da personalidade da parte autora de modo que exacerbasse a normalidade. Os verdadeiros abalos, por certo, sucederam de fato não imputável à demandada (colisão automobilística com graves repercussões).

7. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos (art. 86 do CPC). Considerando que apenas um dos dois pleitos formulados na inicial foi julgado procedente, correta a fixação dos ônus sucumbenciais de modo proporcional e equivalente entre os litigantes.

8. O enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento.

9. Recursos conhecidos e desprovidos.